Tribunal: TJBA
Processo: 8012986-08.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012986-08.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): SIBERIA FARIAS MONTEIRO NOBRE APELADO: CECILIO JOSE ALVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, INCLUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. CONSULTA CNJ Nº 0004754-38.2025.2.00.0000. CARÁTER NORMATIVO GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada na petição inicial, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025. Sustenta o apelante que a exigência não encontra amparo na Lei nº 6.830/80 e contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 876, requerendo o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, à luz do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, e da tese firmada na Consulta CNJ nº 0004754-38.2025.2.00.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. 4. O Plenário do CNJ, ao julgar a Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, fixou tese no sentido de que a ausência de CPF ou CNPJ impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. 5. A resposta à consulta, proferida por maioria absoluta, possui caráter normativo geral, nos termos do art. 89, § 2º, do Regimento Interno do CNJ, conferindo eficácia vinculante quanto ao sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024. 6. A jurisprudência pátria tem reconhecido a obrigatoriedade de extinção da execução fiscal sem CPF/CNPJ do executado, em consonância com a orientação normativa do CNJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, com fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A resposta à Consulta CNJ nº 0004754-38.2025.2.00.0000 possui caráter normativo geral e eficácia vinculante quanto à interpretação do referido dispositivo, nos termos do art. 89, § 2º, do Regimento Interno do CNJ. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012986-08.2021.8.05.0256, em que figura como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelado CECILIO JOSE ALVES ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.